Tribunal: TJSP
Processo: 2216406-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TEREM OS AGRAVANTES CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TEREM OS AGRAVANTES CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA BEM COMO MÁCULA AO DIREITO DE PETIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AGRAVANTE.
Agravo de instrumento provido.